Tribunal: TJPA
Processo: 0008345-27.2015.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3501 - Atentado contra a segurança de transporte público
Data de julgamento: 2021-09-10

Ementa:
APELAÃÃO CRIMINAL â INCIDÃNCIA DO ARTIGO 261, Â§Â§ 1Âº E 2Âº, DO CP â PRELIMINAR PROCESSUAL DE QUE A DENÃNCIA Ã VAZIA POR QUE NÃO TEM JUSTA CAUSA PARA A AÃÃO PENAL â IMPROCEDÃNCIA â A DENÃNCIA PREENCHE TODOS OS REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP, INCLUSIVE NARRANDO CLARAMENTE A CONDUTA ILÃCITA DO APELANTE; ADEMAIS, CONSOANTE ENTENDIMENTO DAS CORTES SUPERIORES, A ALEGAÃÃO DE INÃPCIA DA DENÃNCIA PERDE FORÃA DIANTE DA SUPERVENIÃNCIA DE SENTENÃA CONDENATÃRIA, TÃTULO JURÃDICO QUE AFASTA A DÃVIDA QUANTO Ã EXISTÃNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES NÃO SÃ PARA A INAUGURAÃÃO DO PROCESSO PENAL COMO TAMBÃM PARA A PRÃPRIA CONDENAÃÃO. PRECEDENTE DO STJ â PRELIMINAR REJEITADA â MÃRITO - DESCLASSIFICAÃÃO DO CRIME PARA A MODALIDADE CULPOSA â IMPOSSIBILIDADE â O RÃU ASSUMIU O RISCO (DOLO EVENTUAL) AO TRANSPORTAR UM NÃMERO EXCESSIVO DE PASSAGEIROS NA EMBARCAÃÃO PONTUADA DE IRREGULARIDADE QUE VEIO A ENCALHAR â DOSIMETRIA DA PENA â ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÃNEA RECONHECIDA E NÃO APLICADA â ENUNCIADO DA SÃMULA 231 DO STJ â CAUSA DA DIMINUIÃÃO DE PENA PELA TENTATIVA â INOCORRÃNCIA â O CRIME FOI CONSUMADO â MANIFESTAÃÃO ACOLHIDA DO I. REPRESENTANTE DO PARQUE NO SENTIDO DE REDUZIR A SANÃÃO DE MULTA PARA 10 (DEZ) DIAS-MULTA E TORNAR A PENA DE MULTA PROPORCIONAL Ã PENA CORPORAL â APLICAÃÃO DO ARTIGO 44 DO CP â ADEQUADA SUBSTITUIÃÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR DUAS RESTRITIVAS DE DIREITOS â APELO DESPROVIDO â UNÃNIME.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
TJE/PA-TERCEIRA TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA
PROCESSO Nº 0008345-27.2015.8.14.0401
APELAÇÃO PENAL (01 VOLUME E 01 APENSO)
APELANTE: PAULO DE JESUS DE CASTRO NUNES
ADVOGADOS: SANDRO FIGUEIREDO DA COSTA - OAB/PA Nº 23.083
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - INCIDÊNCIA DO ARTIGO 261, §§ 1º E 2º, DO CP - PRELIMINAR PROCESSUAL DE QUE A DENÚNCIA É VAZIA POR QUE NÃO TEM JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL - IMPROCEDÊNCIA - A DENÚNCIA PREENCHE TODOS OS REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP, INCLUSIVE NARRANDO CLARAMENTE A CONDUTA ILÍCITA DO APELANTE; ADEMAIS, CONSOANTE ENTENDIMENTO DAS CORTES SUPERIORES, A ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA DENÚNCIA PERDE FORÇA DIANTE DA SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA, TÍTULO JURÍDICO QUE AFASTA A DÚVIDA QUANTO À EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES NÃO SÓ PARA A INAUGURAÇÃO DO PROCESSO PENAL COMO TAMBÉM PARA A PRÓPRIA CONDENAÇÃO. PRECEDENTE DO STJ - PRELIMINAR REJEITADA - MÉRITO - DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME PARA A MODALIDADE CULPOSA - IMPOSSIBILIDADE - O RÉU ASSUMIU O RISCO (DOLO EVENTUAL) AO TRANSPORTAR UM NÚMERO EXCESSIVO DE PASSAGEIROS NA EMBARCAÇÃO PONTUADA DE IRREGULARIDADE QUE VEIO A ENCALHAR - DOSIMETRIA DA PENA - ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA RECONHECIDA E NÃO APLICADA - ENUNCIADO DA SÚMULA 231 DO STJ - CAUSA DA DIMINUIÇÃO DE PENA PELA TENTATIVA - INOCORRÊNCIA - O CRIME FOI CONSUMADO - MANIFESTAÇÃO ACOLHIDA DO I. REPRESENTANTE DO
PARQUE
NO SENTIDO DE REDUZIR A SANÇÃO DE MULTA PARA 10 (DEZ) DIAS-MULTA E TORNAR A PENA DE MULTA PROPORCIONAL À PENA CORPORAL - APLICAÇÃO DO ARTIGO 44 DO CP - ADEQUADA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR DUAS RESTRITIVAS DE DIREITOS - APELO DESPROVIDO - UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Terceira Turma de Direito Penal, em conformidade com as notas taquigráficas, por unanimidade, em conhecer do apelo e negar-lhe provimento e, acompanhando o parecer ministerial, tornar proporcional a pena de multa à sanção corporal, fixando-a em 10 (dez) dias-multa, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 30 dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém/PA, 30 de agosto de 2021.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator
TJE/PA-TERCEIRA TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA
PROCESSO Nº 0008345-27.2015.8.14.0401
APELAÇÃO PENAL (01 VOLUME E 01 APENSO)
APELANTE: PAULO DE JESUS DE CASTRO NUNES
ADVOGADOS: SANDRO FIGUEIREDO DA COSTA - OAB/PA Nº 23.083
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - PAULO DE JESUS DE CASTRO NUNES, qualificado nos autos, interpôs recurso de Apelação Penal em face da sentença do d. Juízo de Direito da 12ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que o condenou à pena de 04 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial aberto e pagamento de 30 (trinta) dias-multa, na incidência do artigo 261, §§ 1º e 2º, do Código Penal Brasileiro.

Com base no artigo 44, §2º, 2ª

parte, c/c o artigo 43, IV e VI, ambos do CP, o julgador substituiu a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, sendo: a) prestação pecuniária no valor de 02 (dois) salários mínimos (art. 45, I, CP) que deve ser revestida em favor do centro de valorização da criança e b) prestação de serviço a comunidade ou a entidades públicas (art. 45, IV, CPB). (fls.64-66).

Consta da denúncia que:

¿
... no dia 04/05/2015, por volta de 23:00 horas, no Porto do Açaí, localizado no bairro do Jurunas, nesta cidade, foi feita a prisão em flagrante delito do denunciado, acima qualificado, que, com a clara intenção de obter vantagem econômica, expôs a perigo embarcação própria, após navegar com excesso de passageiros, não dispor à bordo de todos os tripulantes, não possuir Rol de Equipagem em consonância com o Cartão de Tripulação de Segurança e transportar carga no convés em desacordo com as normas, cujo fato resultou no encalhe da embarcação ¿B/M BETE SEMES¿ na Ponta da ¿Ilha do Capim¿, durante o translado do município de São Sebastião da Boa Vista/PA a esta cidade. (§) Segundo apurou-se, o denunciado, que não possui a devida habilitação para conduzir embarcação a motor em águas públicas, era quem conduzia a embarcação ¿B/M BETE SEMES¿, cuja capacidade era de 100 (cem) pessoas, no entanto, transportava 187 (cento e oitenta e sete) passageiros que, por conta de tal excesso, bem como do transporte irregular de carga, encalhou durante o trajeto a Belém. (...)¿.
Sic - fl. 03.

Inconformado com a condenação, o acusado apelou alegando preliminarmente que a denúncia é vazia, por não descrever a sua conduta, atribuindo-lhe a acusação apenas pelo fato dele ser o proprietário da embarcação, não havendo, com isso, justa causa para a ação.

Refere que, não foi juntado aos autos qualquer laudo pericial ou mesmo o processo administrativo conclusivo instaurado pela autoridade competente, a Capitania dos Portos.

Diz que, nesse caso, trata-se de hipótese para rejeição da denúncia por justa causa e absolvição sumária por reconhecimento de causa de exclusão da punibilidade, invocando o art. 17 do CP, quando não se pune a tentativa por ineficácia absoluta do meio ou impropriedade do objeto.

Quanto à dosimetria da pena, argumenta que a atenuante da confissão espontânea não foi considerada e a causa de diminuição da pena pela tentativa do crime passou despercebida, devendo ser aplicadas.

Alega exacerbação da pena-base que foi fixada em 04 (quatro) anos, bem acima do mínimo legal que é de 02 (dois) anos de reclusão, impugnando cada circunstância judicial do art. 59 do CP e pedindo a pena-base no mínimo legal, tornando-a definitiva.

Alternativamente, requer a desclassificação para o artigo 261, §3º do CP.

Por fim, pede o provimento do apelo, na forma do pedido de fls. 84-92.

Contrarrazões às fls. 94-96, pugnam pela manutenção da sentença
a quo.

A d. Procuradoria de Justiça opinou pela rejeição da preliminar de falta de justa causa para a ação; no mérito, pelo desprovimento do recurso e, de ofício, manifestou-se pela redução da pena de multa de 30 (trinta) para 10 (dez) dias-multa, tendo em vista não guardar proporção com a reprimenda corporal.

É o Relatório. À d. Revisão.

Belém/PA, 20 de julho de 2021.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator
VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Adequado e tempestivo, conheço do recurso de Apelação Criminal interposto por PAULO DE JESUS DE CASTRO NUNES.

DA PRELIMINAR PROCESSUAL

O réu apelou alegando preliminarmente que a denúncia é vazia, por não descrever a sua conduta, atribuindo-lhe a acusação do crime apenas pelo fato dele ser o proprietário da embarcação, não havendo, com isso, justa causa para a ação.

Refere que, não foi juntado aos autos qualquer laudo pericial ou mesmo o processo administrativo conclusivo instaurado pela autoridade competente, a Capitania dos Portos.

Diz que, nesse caso, trata-se de hipótese para rejeição da denúncia por justa causa e absolvição sumária por reconhecimento de causa de exclusão da punibilidade, invocando o art. 17 do CP, quando não se pune a tentativa por ineficácia absoluta do meio ou impropriedade do objeto.

A alegação de que a denúncia é vazia fica enfraquecida diante da superveniência da sentença, uma vez que o juízo condenatório denota a aptidão da inicial acusatória para inaugurar a ação penal, implementando-se a ampla defesa e o contraditório durante a instrução processual, que culmina na condenação lastreada no arcabouço probatório dos autos.

No mesmo sentido:
1. Sedimentou-se a orientação jurisprudencial desta Corte no sentido de que, com a prolação de decisão condenatória, fica superada a alegação de inépcia da denúncia ou de ausência de justa causa para a ação penal. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, para manter a decisão agravada que negou seguimento ao
habeas corpus
, por prejudicialidade do pedido. (STJ - AgRg no HC 149.865/SC, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 16/10/2014, DJe 03/11/2014).

Além disso, no mais displicente olhar para a denúncia constata-se que ela é suficientemente clara e concatenada, demonstrando a efetiva existência de justa causa, consistente na materialidade e nos indícios de autoria, além de atender aos requisitos do art. 41 do CP, não revelando quaisquer vícios formais. O fato criminoso está descrito com todas as circunstâncias necessárias a delimitar a imputação, bem como a conduta concreta do réu, encontrando-se devidamente assegurado o exercício da ampla defesa.

A respeito da matéria, o precedente:
Ademais, consoante entendimento das Cortes Superiores, a alegação de inépcia da denúncia perde força diante da superveniência de sentença condenatória, "título jurídico que afasta a dúvida quanto à existência de elementos suficientes não só para a inauguração do processo penal como também para a própria condenação" (HC n. 88.963/RJ, Relator Ministro Carlos Britto, DJ de 11/4/2008). 9. Impetração não conhecida. (STJ - HC 122.296/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 16/10/2012, DJe 31/10/2012).

Quanto à questão de laudo pericial ou mesmo de eventual processo administrativo oriundo da Capitania dos Portos; no caso, entendo suficiente os documentos expedidos pela Capitania dos Portos da Amazônia Oriental/ Marinha do Brasil e juntados no Inquérito Policial Civil às fls. 12-17 (apenso), dentre os quais é possível observar pela notificação de fl. 12, a infração específica que adorna a denúncia; a constatação do excesso de passageiros, sem a quantidade devida de número de tripulantes e o auto de apreensão da embarcação do apelante (fl. 13).

Não cabe, neste momento, nenhuma rejeição da denúncia e muito menos absolvição sumária.

Ademais, não se há de falar em tentativa se o crime pelo qual restou condenado o réu - Atentado contra a segurança de transporte marítimo, fluvial ou aéreo - foi consumado com o percurso total do
iter criminis
e, talvez, a palavra ¿atentado¿ tenha dado a falsa percepção à defesa de delito ¿tentado¿, por isso até o final do recurso ela pede a causa de diminuição da pena pela tentativa, mas não houve a modalidade ¿tentada¿.

Preliminar rejeitada

NO MÉRITO

O apelante requer a DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO do art. 261, §§ 1º e 2º, do CP (Atentado contra a segurança de transporte marítimo, fluvial ou aéreo, qualificado pelo encalhe da embarcação e com o intuito de obter vantagem econômica) para o do artigo 261, §3º do CP (Modalidade culposa do crime).

O delito descrito no art. 261 do CP (atentado contra a segurança de transporte marítimo, fluvial ou aéreo) constitui um tipo misto alternativo composto por duas condutas diferentes: "expor a perigo embarcação ou aeronave, própria ou alheia" e "praticar qualquer ato tendente a impedir ou dificultar navegação marítima, fluvial ou
aérea". O objeto material do delito é a embarcação ou aeronave, e seu objeto jurídico é a incolumidade pública, voltada, especificamente, para a segurança dos meios de transporte.

Não se discute da intenção deliberada do apelante de obter vantagem econômica ao promover o excesso de passageiros (fl. 50 do IPL), com a embarcação pontuada de irregularidades conforme descritas pela Capitania dos Portos (fl. 12 do IPL), tanto que encalhou na ponta da Ilha do Capim, o que demonstra que o réu assumiu o risco do resultado (dolo eventual), não havendo espaço para se enveredar para uma conduta culposa.

Por analogia, os precedentes:
Os réus assumiram o risco (dolo eventual) ao transportarem um número excessivo de passageiros na embarcação (30% a mais que o permitido no primeiro fato descrito e 96% a mais no segundo caso). (...). (TRF1 - APR: 0007471-22.2011.4.01.3200 - Rel. Des. Federal Ney Bello - Terceira Turma, Pub. 18.08.2017).
PENAL. CRIME DE ATENTADO CONTRA A SEGURANÇA DE TRANSPORTE MARÍTIMO, FLUVIAL OU AÉREO (ART. 261 DO CP). MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. 1. O crime de atentado contra a segurança de transporte marítimo, fluvial ou aéreo (art. 261 do CP) caracteriza-se quando, em razão de omissão no controle da lotação máxima de passageiros autorizada, houver exposição da embarcação em perigo de dano concreto. 2. Materialidade e autoria do crime devidamente comprovadas nos autos pelos documentos acostados e pelas declarações testemunhais. 3. Apelação não provida. (TRF-1 - ACR: 577 AM 2004.32.00.000577-5, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL TOURINHO NETO, Data de Julgamento: 05/12/2011, TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: e-DJF1 p.239 de 19/12/2011).

Assim, não há possibilidade de desclassificação do delito.

DA DOSIMETRIA DA PENA

O apelante argumenta que a atenuante da confissão espontânea não foi considerada e a causa de diminuição da pena pela tentativa do crime passou despercebida, devendo ser aplicadas.

Alega exacerbação da pena-base que foi fixada em 04 (quatro) anos, bem acima do mínimo legal que é de 02 (dois) anos de reclusão, impugnando cada circunstância judicial do art. 59 do CP e pedindo a pena-base no mínimo legal, tornando-a definitiva.

Não procede o pedido da defesa, vez que a pena cominada
in abstrato
para o crime do art. 261, §§ 1º e 2º, do CP é reclusão de 04 (quatro) a 12 (doze) anos, e multa.

Assim, em virtude de todas as circunstâncias judiciais terem sido favoráveis ao réu, o julgador fixou a pena-base no mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão e, quanto à pena de multa que deveria, proporcionalmente, ser também no mínimo legal, como bem observou o
Parquet,
equivocou-se o magistrado e mensurou em 30 (trinta) dias-multa que, neste momento, procedo a correção para
10 (dez) dias-multa
.

Na segunda fase, a atenuante da confissão espontânea foi reconhecida; no entanto, estando a pena-base no mínimo legal, incide o verbete da Súmula 231 do STJ que estabelece:
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

Não houve causa de diminuição da pena por tentativa, simplesmente porque o crime foi consumado.

A substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, sendo uma de prestação pecuniária no valor de 02 (dois) salários mínimos (art. 45, I, CP) que deve ser revestida em favor do centro de valorização da criança e outra de prestação de serviço à comunidade ou às entidades públicas (art. 45, IV, CP), demonstra-se escorreita para a censura do crime.

Pelo exposto, conheço do apelo para lhe negar provimento e, acompanhando o parecer ministerial, altera-se somente a pena de multa para 10 (dez) dias-multa e, de ofício, declaro inócua a menção, no ato judicial recorrido, à expressão ¿
lançando-se o nome do réu no rol dos culpados
¿ (fls. 65/v), contida no antigo art. 393, II do CPP, haja vista sua revogação por meio da Lei nº 12.403/2011.

É o Voto.

Sessão Ordinária de, 30 de agosto de 2021.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

ApPauloNunes